Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005862-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: EDSON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA, MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE

SR01

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. AUSÊNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. OFENSA À BOA FÉ CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA DO DEMANDANTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL MÉDIO APLICADO PELO MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" ARBITRADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I – É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, fazendo-se necessária a sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

II - Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC.

III – A modalidade de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) no caso vertente é nula, pois violou os direitos do consumidor tais como à informação (art. 6º, CDC) e à transparência.

IV – Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas infindáveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda.

V – Evidenciada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, devida é a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC).

VI - Abalo sofrido pelo consumidor, submetido a contratação diversa da qual imaginava ter aderido, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que desborda do mero aborrecimento.

VII - Assiste razão ao Apelante ao solicitar a compensação de créditos, o que não constou do dispositivo da sentença de primeiro grau, devendo ocorrer, se existentes, nos moldes do artigo 368 do Código Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8005862-94.2020.8.05.0001,

originários da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
BANCO BMG S/A
e Apelado
EDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA